Tribunal: TJSP
Processo: 1525500-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença desclassificatória - Recurso ministerial que busca a condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu provada - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimento de um dos policiais ouvidos em juízo que corrobora a confissão extrajudicial e o alegado por eles em solo policial - Condenação devida - Cabível, no caso, a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença desclassificatória - Recurso ministerial que busca a condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu provada - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimento de um dos policiais ouvidos em juízo que corrobora a confissão extrajudicial e o alegado por eles em solo policial - Condenação devida - Cabível, no caso, a aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06, no patamar máximo - Viável, ainda, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido o regime prisional inicial semiaberto na hipótese de descumprimento da benesse - Recurso provido.